Tribunal: TJPA
Processo: 0810504-76.2025.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810504-76.2025.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0810504-76.2025.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ANANINDEUA

SENTENCIADOS: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA E MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança para determinar às autoridades vinculadas ao Município de Ananindeua que expeçam, no prazo de 15 (quinze) dias, certidão de extrato de pagamentos e a lista de restos a pagar relativos aos contratos/empenhos da impetrante, indicando a ordem cronológica respectiva, bem como para que respondam formalmente ao requerimento administrativo, que restou sem reposta por mais de cinco meses.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão da Administração Pública Municipal em responder ao requerimento e emitir a referida certidão viola direito líquido e certo à informação; e (ii) saber se o mandado de segurança é via adequada para a obtenção dos referidos documentos ou se configura sucedâneo de ação de cobrança.

III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida no writ possui natureza estritamente informacional (expedição de documentos públicos), não consubstanciando ordem para pagamento imediato de valores devidos por materiais fornecidos, o que afasta o óbice da incidência das Súmulas 269 e 271 do STF.

4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXIII e XXXIV, "b", garante o direito fundamental de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações.

5. A inércia injustificada da municipalidade ofende os preceitos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), o prazo legal improrrogável de 15 dias para expedição de certidões (Lei nº 9.051/1995) e o dever de dar publicidade à ordem cronológica de pagamentos imposto pela Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021, art. 141, § 3º).

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. Tese de julgamento:

“1. A inércia injustificada da Administração Pública em expedir certidão informando a ordem cronológica de pagamentos de fornecedores viola direito líquido e certo à informação e à transparência.

2. A impetração de mandado de segurança visando exclusivamente a expedição de documentos públicos e informações é cabível, afastando-se as Súmulas 269 e 271 do STF, por não consubstanciar sucedâneo de ação de cobrança.”

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e XXXIV, "b"; Lei nº 12.527/2011, art. 7º, VI; Lei nº 9.051/1995; Lei nº 14.133/2021, art. 141, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos do Mandado de Segurança Cível, ajuizada por Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda contra o Município de Ananindeua, na pessoa de seu Prefeito e do Secretário de Saúde.

Historiando os fatos, a parte impetrante informou ter fornecido aparelhos elétricos à Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, com entregas devidamente atestadas, mas que o ente municipal não procedeu ao pagamento do montante de R$ 115.037,40, estando inadimplente há mais de 80 dias. Sustentou que, além do atraso, a Administração Pública desrespeitou a ordem cronológica dos pagamentos e falhou na transparência exigida pela Nova Lei de Licitações e pela Lei de Acesso à Informação, restando infrutíferas as tentativas de resolução administrativa do conflito.

Diante disso, requereu a concessão da segurança para que as Autoridades Coatoras presentem certidão informando o exato cronograma de pagamentos, na estrita ordem cronológica consubstanciada no art. 5º da Lei 8.666/93, no art. 141 da Lei 14.133/2021 e no art. 37 da Lei 4.320/1964, do período compreendido entre a data de emissão da Nota de Empenho da Impetrante (nota de Empenho nº 007668/2024/0000, de 21 de maio de 2024) até maio de 2025, relativamente à Fonte de Recursos “1.5001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde”, sob pena de multa diária.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Comprovadas a requisição administrativa, a inércia injustificada da Administração e a natureza pública dos documentos, configura-se o direito líquido e certo da impetrante à expedição da certidão/extrato e da lista de restos a pagar com a ordem cronológica, sem que isso importe reconhecimento de dívida ou determinação de pagamento.

A posição do Município – embora correta quanto à inviabilidade de cobrança por MS – não se aplica à pretensão efetivamente deduzida nestes autos, que é cognoscível e exigível pela via mandamental.

Registre-se, ademais, a manifestação favorável do Ministério Público pela concessão da ordem, às mesmas razões.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que as autoridades coatoras:

1. Expeçam, no prazo de 15 (quinze) dias, certidão de extrato de pagamentos e lista de restos a pagar relativos aos contratos/empenhos da impetrante junto ao Município de Ananindeua, com a indicação da ordem cronológica de pagamentos e eventuais priorizações, inclusive justificativas legais de eventual quebra da ordem, nos termos da legislação de regência (LAI e Lei 9.051/1995), vedada qualquer supressão injustificada;

2. Respondam formalmente ao requerimento administrativo protocolado, fornecendo acesso integral aos documentos correlatos que não estejam submetidos a sigilo legal, limitada a presente ordem ao dever de informar/certificar, sem determinação de pagamento de valores.

Fixo multa diária (astreintes) de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00, para hipótese de descumprimento do prazo acima, sem prejuízo de apuração de responsabilidade por desobediência.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Sem custas. Sentença submetida ao duplo grau obrigatório (art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009).”

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pelo conhecimento do reexame e, no mérito, manifestou-se pela manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por considerar a decisão escorreita, devidamente fundamentada e em sintonia com os direitos à transparência e à legalidade administrativa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

A controvérsia reside em analisar se correta, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar que as autoridades coatoras vinculadas ao Município de Ananindeua expeçam, no prazo de 15 (quinze) dias, certidão de extrato de pagamentos e lista de restos a pagar relativos aos contratos/empenhos da impetrante, com a devida indicação da ordem cronológica de pagamentos, bem como respondam formalmente ao requerimento administrativo protocolado.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa impetrante, Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda., protocolou requerimento administrativo junto à Ouvidoria do Município (Protocolo nº 47.880/2024), solicitando a emissão de certidão informando a ordem cronológica de pagamentos referente à Nota de Empenho nº 007668/2024/0000. Restou comprovado nos autos, mediante prova pré-constituída, que a Administração Pública Municipal se quedou inerte por período superior a cinco meses, configurando omissão administrativa.

Em suas informações, o ente municipal sustentou a inadequação da via eleita, argumentando que o Mandado de Segurança estaria sendo utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, o que encontraria óbice nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, perfilho do mesmo entendimento adotado pelo juízo sentenciante e pelo d. Procurador de Justiça, no sentido de que a tese defensiva do Município não prospera para o caso concreto. A impetrante não busca, por meio deste
writ
, compelir o ente público ao pagamento imediato da quantia de R$ 115.037,40 devida pelos materiais fornecidos, mas tão somente a expedição de documentos públicos.

Trata-se, portanto, de uma obrigação de fazer de natureza estritamente informacional, a qual é plenamente tutelável pela via mandamental, afastando-se a incidência das Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam a utilização do mandado de segurança para fins de constrição patrimonial e efeitos financeiros pretéritos.

A Constituição Federal de 1988, em seus pilares democráticos, consagra o direito fundamental de acesso à informação e impõe à Administração Pública o dever de transparência. O artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea "b", da Carta Magna assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações.

Na esfera infraconstitucional, a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) corrobora este comando em seu art. 7º, inciso VI. Mais especificamente, a Lei nº 9.051/1995 determina que as certidões requeridas para a defesa de direitos devem ser expedidas no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. Aliado a isso, ressalta-se que a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), em seu artigo 141, § 3º, impõe o dever de disponibilização mensal da ordem cronológica de pagamentos em sítio eletrônico oficial, tratando-se de informação eminentemente pública e desprovida de qualquer sigilo.

Destarte, uma vez comprovada a inércia injustificada da Administração Pública em responder ao requerimento formal e emitir a certidão solicitada dentro do prazo legal, resta patente a violação a direito líquido e certo da impetrante.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL . MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. CONCESSÃO DE SEGURANÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por empresa contratada pelo Município de Belém, visando obter, da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), cópia da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos de fornecedores, com base na Lei nº 8 .666/93 e na Lei nº 12.527/11. 2. Alegação de omissão da autoridade impetrada em prestar a informação requerida administrativamente, caracterizando violação ao direito líquido e certo à informação . Sentença concessiva da segurança ratificando liminar anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa da Administração Pública em prestar informações relativas à ordem cronológica de pagamentos aos seus fornecedores viola direito líquido e certo do impetrante, nos termos da Constituição Federal, da Lei de Licitações e da Lei de Acesso à Informação . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seus artigos 5º, XXXIII e XXXIV, assegura o direito à informação e à obtenção de certidões em repartições públicas. 4 . A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021, art. 141) reforçam o dever da Administração Pública de garantir transparência quanto às obrigações financeiras e cronologia dos pagamentos . 5. Comprovado o vínculo contratual e a solicitação administrativa não atendida, resta configurada a omissão ilegal da Administração, apta a justificar a concessão da segurança. 6. Jurisprudência consolidada reconhece o direito líquido e certo à obtenção de informações de interesse particular perante a Administração Pública . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária . Tese de julgamento: 1. A negativa injustificada da Administração Pública em fornecer a ordem cronológica de pagamentos de fornecedores configura violação ao direito líquido e certo à informação, garantido pelo art. 5º, XXXIII, da CF/88 e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011 . Tese de julgamento: 2. É assegurado ao contratado da Administração Pública o direito de acesso à ordem cronológica de pagamentos prevista no art. 141 da Lei nº 14.133/2021, como instrumento de fiscalização e controle social .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08437096020208140301 26060476, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL. ESTABELECIMENTO DE SIGILO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL. PUBLICIDADE E DIREITO À INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO . PUBLICIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO JUSTIFICADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 1. Ato normativo do Presidente da Comissão Nacional do Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal – SEI-PF, órgão do Ministério da Justiça, que, por ofício, estabeleceu regras de uso e inserção de dados no SEI-PF, estabelecendo que todas as informações e documentos no sistema serão restritos ou sigilosos, sem acesso público ao SEI-PF. Alegação de contrariedade a preceitos fundamentais da publicidade, moralidade, legalidade, transparência e o direito de acesso às informações públicas. 2 . A Constituição da Republica estabelece a publicidade como princípio da Administração Pública e o direito fundamental à informação de interesse particular, coletivo ou geral, em seu inc. XXXIII do art. 5º. Precedentes . 3. O controle de legalidade e finalidade dos atos administrativos cumpre-se pelos instrumentos garantidores de transparência na gestão pública e da controle das práticas administrativas. 4. A imposição de sigilo há de ser objetivamente justificada em cada caso, segundo os parâmetros constitucionais, quando necessário à preservação da segurança da sociedade e do Estado (inc . XXXIII do art. 5º) e para assegurar a inviolabilidade conferida à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (incs. X e LX do art. 5º) . 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para reconhecer a nulidade do ato formalizado pelo Ofício n.º 10/2021 CNS/CGAD/DLOG/PF, que estabeleceu que todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal sejam cadastrados com nível de acesso restrito. Proponho como tese: “O ato de qualquer dos poderes públicos restritivo de publicidade deve ser motivado de forma concreta, objetiva, específica e formal, sendo nulos os atos públicos que imponham, genericamente e sem fundamentação válida, restrição ao direito fundamental à informação”

(STF - ADPF: 872 DF, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

A sentença prolatada encontra-se, pois, escorreita, tendo o magistrado
a quo
atuado com acerto ao limitar a ordem judicial estritamente ao dever de informar/certificar, sem determinar qualquer pagamento de valores pecuniários decorrentes do contrato.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026